Tribunal: TJPA
Processo: 0015845-42.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015845-42.2018.8.14.0401

APELANTE: SEBASTIAO LACERDA DOS SANTOS ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – SUPOSTA FRAGILIDADE DAS PROVAS – PLEITO ABSOLUTÓRIO – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA – CONSONÂNCIA COM AS LESÕES EVIDENCIADAS NO LAUDO PERICIAL – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA -– SURSIS ESPECIAL– ART. 78, §2º DO CP – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PLEITO DE CONCESSÃO - ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) O recorrente afirma insuficiência probatória para fundamentar a condenação. Sabe-se que os crimes de violência doméstica geralmente ocorrem na privacidade do lar, sem a presente de testemunhas. In caso, as lesões evidenciadas no laudo pericial guardam consonância com a palavra da vítima, Todavia, restando assim comprovadas a materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal imputada ao recorrente.

2) Dosimetria da Pena. Reforma. Busca o recorrente a concessão do sursis especial . De fato, o recorrente atende as exigências assinaladas pelo art. 78,§ 2º do CP, eis que a análise das circunstâncias judiciais impostas pelo art. 58 foram integralmente favoráveis à ele. Imperioso, assim, seja concedido ao recorrente a devida alteração da suspensão condicional da pena, a fim de que seja concedido ao recorrente o sursis especial, mediante as condições do art. 78, §2ª do CP, a serem oportunamente assinaladas pelo juízo da execução penal, mantido o prazo de 02 (dois) anos fixados na sentença.

5) Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para
conceder ao recorrente o sursis especial, nos termos do voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 10 e 17 de abril de 2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
ão somente para
conceder ao recorrente o sursis especial, nos termos do voto,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 18 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal Nº
0015845-42.2018.8.14.0401
interposta por
SEBASTIÃO LACERDA DOS SANTOS ARAUJO,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica da Capital/PA, nos autos, que o condenou nas sanções previstas no art. 129, §9° do CP, aplicando-lhe a pena definitiva de
3 (três) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto.

Em suas
razões recursais
(
Num. 8032033 - Pág. 1/6
), o recorrente sustenta a reforma da sentença recorrida para que seja reconhecida a sua absolvição diante a fragilidade da prova que fundamentou a condenação, qual seja,

a palavra da vítima. E, alternativamente, pugna pela aplicação do
sursis especial
, com fulcro no art. 78, §2º do CP.

Em sede de
contrarrazões

(Num. 10219964 - Pág. 2/4)
, o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, parcial provimento do recurso, tão somente para que seja decotado a determinação de prestação de serviço à comunidade imposta ao apelante pela sentença recorrida.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dr. Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento, tão somente para que seja concedido o sursis especial ao apelante, nos moldes do art. 78, §2°, do CP.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 136 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Pretende o recorrente ver reconhecida a fragilidade da prova que fundamentou a condenação, sob o fundamento de que embora a palavra da vítima possua grande relevância nos crimes envolvendo violência doméstica, tal prova não se reveste de caráter absoluto. Destaca que o depoimento da vítima não pode ser o único meio de prova utilizado para condenar o réu, como o foi no presente caso, pois, evidentemente, esta possui interesse no processo. E, havendo dúvida sobre a dinâmica dos fatos, a absolvição é medida que se impõe, em atenção ao princípio
in dubio pro reo.

Assim, pleiteia a reforma da sentença, para que seja reconhecia sua absolvição, ante a insuficiência de provas a ensejar a condenação. E caso não seja acatado o a tesa absolutória, busca alternativamente, a concessão do
sursis especial
, eis que preenches as condições impostas pelo art. 78, §2º do CP.

Analisando os autos, observa-se que o Ministério Público ofereceu
denúncia
narrando que a vítima, no dia 22/08/2018, estava trabalhando no restaurante de propriedade do apelante, e que determinado momento sorriu à um cliente que se aproximou-se do caixa com o filho,

e que em decorrência disso o acusado ficou com ciúmes. Pontou que posteriormente, quando o casal já estava em sua residência, o apelante revoltou-se e passou a ofender a vítima com palavras de baixo calão e desferiu um chute na virilha direita da vítima.

Ao final da instrução processual, o magistrado de piso julgou procedente a denúncia para condenar o réu como incurso nos art. 129, § 9° do CP, imputando-lhe a pena de
03 (três) meses de detenção em regime aberto e concedendo-lhe o sursis na forma do art. 78, §1º do CP, pelo prazo de 02 (dois) anos.

Inicialmente o recorrente sustenta a fragilidade do arcabouço probatório para fundamentar a condenação.

Sabe-se que na apuração de crimes que deixam vestígios, o entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça é pela imprescindibilidade do exame de corpo de delito para a comprovação da materialidade, conforme imperativo do art. 158, § único, I do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é que três dias após o fato acima narrado
(25/08/2018),
submetida a vítima à exame pericial foi constatada ofensa à sua integridade corporal, por meio da existência de equimose de coloração arroxeada extensa na região inguinal direita,
conforme laudo nº 2017.01.011732-TRA (Num. 10219928 - Pág. 6).

Tais evidências guardam consonância com a narrativa da vítima apresentada à autoridade policial no dia do fato
(Num. 10219926 - Pág. 1).

Ouvida novamente em Juízo na audiência realizada em
04/12/2019 (
Num. 10219937 - Pág. 1/2)
, oportunidade em que detalhou os acontecimentos que antecederam a agressão perpetrada pelo apelante. Narrou que estava no caixa do restaurante que o apelante alugava, auxiliando-o, quando um cliente se aproximou do caixa com o filho, e em dado momento a vítima sorriu à eles em razão do teor da conversa estabelecida entre o cliente e o filho, fato que aborreceu o apelante, que se dirigiu à residência do casal, ao lado do restaurante. Pontuou que foi atrás do recorrente para saber o motivo do aborrecimento do apelante e explicar o que de fato havia acontecido, porém, o apelante afirmou que o cliente estava “dando em cima” da vítima, e passou a ofendê-la com palavras de baixo calão, e por fim a atingiu com um chute na virilha, o que fez com que a vítima decidisse separar-se do apelante.

Observa-se que a vítima, ouvida em instantes processuais distintos, assim o fez de maneira tranquila e coesa, o que credita sua fala, tornando-a apta a comprovar a
autoria do crime
imputado ao réu/apelante, eis que foi
bastante contundente em suas declarações ao imputar ao
apelante a autoria das lesões corporais. Em contrapartida, o acusado não trouxe aos autos
provas que contrarie a tese acusatória, sendo
descabida, portando, a negativa de autoria.

Nesse sentido, destaco entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios
, tal como ocorrido na espécie.

[...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019) (grifo nosso).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE CORPO DE DELITO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PLAUSIBILIDADE –. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. prova oral pode suprir a ausência da prova técnica EX VI ART. 158 E 167 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ - PROVIMENTO A IMPLICAR RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. STF, SÚMULA N º 709 - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. I –
Na hipótese, a prova oral poderia suprir a ausência da prova técnica, flexibilizando-se a exigência prevista no art. 158 do CPP, com supedâneo no art. 167 do CPP. Em outras palavras, a Lei Adjetiva dispõe acerca da necessidade da realização do exame de corpo de delito quando a infração penal deixar vestígios (art. 158 do CPP), em outra frente, flexibiliza a regra ao prever que a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta em alguns casos (art. 167 do CPP). Aliado a tudo isso, descarta o sistema de valoração da prova tarifada, adotando o livre convencimento motivado, no sentido de que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial”
(art. 155 do CPP). (TJ-PA 00001229420158140010, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 09/05/2022, 2Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 17/05/2022)
– grifamos
.

APELAÇÃO. CONDENAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO. PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA.
A autoria e materialidade delitiva encontram-se evidenciadas pelo boletim de ocorrência de fls. 05-apenso, e pelos depoimentos em juízo da vítima e da testemunha, gravada em mídia áudio visual. Verifica-se que a vítima apresentou suas declarações de maneira firme, coerente e incisiva quanto ao medo e intimidação das ameaças proferidas pelo apelante. Além disso, registrou boletim de ocorrência, manifestando prontamente seu desejo de representar contra o réu, requerendo também medidas protetivas contra o mesmo, o que demonstra todo o temor e receio por ela sofridos
. A palavra da vítima nos crimes desta espécie, que acontecem muitas vezes às escondidas, tem relevante valor, máxime quando apoiada em outros elementos de convicção. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APL: 00002874820138140096 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 21/07/2015, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 23/07/2015) – gr
ifamos.

O recorrente, por sua vez, nega a violência, porém, não trouxe aos autos elementos capazes de elidir a narrativa da vítima,
restando inconteste a presença de elementares do crime de lesão corporal doméstica (art. 129, § 9° do CP),
o que impede seja acolhido o pedido de absolvição apresentado pelo apelante.

Na dosimetria da pena, pugna o recorrente pela concessão do sursis especial,
sob o fundamento de que favoráveis na sentença todas as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal.

Nesse ponto, vê-se que merece prosperar o intento do apelante.

Isso porque uma preenchidos os requisitos legais assinalados no art. 78, §2º do CP, muito embora o referido dispositivo legal mencione ser uma “possibilidade”, a concessão da medida não deve advir da avaliação subjetiva do julgador, negá-la, nesse caso, seria um abuso da discricionariedade judicial.

Vejamos julgamento de casos semelhantes:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - CRIME TIPIFICADO NO ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006 - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS - TESE DE LEGÍTIMA DEFESA RECHAÇADA - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - DETRAÇÃO - ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - CONCESSÃO DO "SURSIS ESPECIAL" - VIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. –
(...) Na espécie é cabível a concessão do "sursis especial", previsto no art. 78, § 2º, do CP, haja vista que todos os requisitos para a concessão da citada benesse estão presentes
. (TJ-MG - APR: 00506718620218130702 Uberlândia, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 08/03/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 10/03/2023) – grifamos.

APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão corporal. Violência doméstica. Sentença condenatória. A Defesa busca a absolvição por insuficiência probatória ou legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da extinção de punibilidade face à reconciliação dos envolvidos. Parcial razão. Autoria e materialidade cabalmente demonstradas. Versão do réu isolada nos autos. Depoimento da vítima seguro e coerente. Laudo pericial atestou as lesões. Legítima defesa não foi comprovada. De rigor a manutenção da condenação. A reconciliação do casal não produz o efeito de extinção de punibilidade. Dosimetria não comporta reparos. Pena definitiva fixada no mínimo legal. Regime inicial aberto permanece inalterado, em estrita observância ao artigo 33, § 2º, c, do Código Penal. Violência ou grave ameaça impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
De rigor a aplicação do sursis, porquanto preenchidos os requisitos legais
. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 15013575920208260318 SP 1501357-59.2020.8.26.0318, Relator: Andrade Sampaio, Data de Julgamento: 07/03/2023, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023)
– grifamos.

Feitas as devidas ponderações, passa-se à reanálise de ofício da dosimetria da pena, em estrito cumprimento ao dever de ofício imposta à esta instância revisora.

No que se refere a 1ª fase dos cálculos dosimétricos, vê-se que ao realizar a análise da pena-base, ao percorrer o cumprimento do art. 59 do CP, não assinalou o Juízo

a quo

qualquer exasperação, de modo que fixou a pena-base no mínimo legal previsto pelo tipo penal do art. 129, §9º do CP, a de
03 (três) meses de detenção
, que passou a ser a definitiva em razão da inexistência de agravantes/minorantes e causas de aumento/diminuição da pena, com regime inicial de cumprimento de pena o
aberto
, a teor do art. 33, §2º, “c” do CP.

Realizado o cálculo dosimétrico de acordo com os preceitos legais nas 3 (três) fases, incorreu o julgador a quo em equívoco ao deixar de conceder ao réu/apelante o
sursis especial
, conforme previsto no art. 78, §2º do CP, que assim dispõe:

Art. 78 - Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz:

(...)

§ 2° Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo,
e se as circunstâncias do art. 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis,
o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente:

a) proibição de freqüentar determinados lugares;

b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz;

c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades

In casu, considerando que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelante em sua integralidade, e assim preenchidos os requisitos do referido dispositivo legal,
imperioso
o ajuste das condições de suspensão condicional da pena, a fim de que seja concedido ao apelante o
sursis
especial (art. 78, § 2º, do Código Penal),
cujas condições nele impostas deverão ser oportunamente especificadas pelo Juízo da Execução, mantendo-se o período de provas de 02 (dois) anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal, para

conceder ao apelante SEBASTIÃO LACERDA DOS SANTOS ARAÚJO,

o sursis especial, pelo prazo de 02 (dois) anos
,
observadas as condições a serem delimitadas pelo juízo da execução penal,

mantendo a sentença em seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 18 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/04/2023